Tribunal: TJMT
Processo: 1009106-93.2017.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009106-93.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), TREVISOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 16.870.493/0001-50 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ELABORAÇÃO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD) PARA COBRANÇA DE ICMS. LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL PARA QUE O AGRAVANTE SE ABSTENHA DE INSCREVER O NOME DA AGRAVADA EM DÍVIDA ATIVA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

Diante da probabilidade de que o crédito tributário trata-se de título idôneo, relativo a cobrança de ICMS decorrente do transporte de mercadorias sem o acompanhamento da respectiva nota fiscal, confirma-se a liminar deferida até que ocorra o julgamento da ação principal.

Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão prolatada no processo nº 1008523-63.2017.8.11.0015, datada de 26.07.2017 (ID nº 9151914), nos referidos autos, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT, que deferiu o pedido de liminar para que o Agravante não inscrevesse o nome da Agravada na dívida ativa e, consequentemente, em cadastros de inadimplentes ou em outros órgãos de restrição ao crédito, até decisão final do mencionado feito.

Inicialmente deve ser observado que o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Alega o Agravante que embora tenha sido cumprida a decisão liminar, os documentos demonstram, nitidamente, a legalidade da cobrança da multa em decorrência do transporte de mercadorias, por parte da empresa Agravada, sem a devida documentação idônea, e, por isso, houve descumprimento da legislação fiscal, razão pela qual pugna pela suspensão da decisão atacada, pois a Agravada cometeu infrações administrativas que ensejaram a constituição legal de tributos e multas e que o não pagamento do débito faz surgir o seu direito em proceder às inscrições negativas do nome da empresa.

Acrescenta que o pleito recursal visa evitar a estabilidade do
decisum
, além de que há vedação expressa na concessão de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública.

Ao final requer seja revogada revogar a decisão liminar agravada, em face dos documentos apresentados, reconhecendo a plena regularidade e legalidade dos atos fiscais tomados pelas autoridades do Fisco Estadual (TAD N. 1051511-2) em vista da parte autora manifestamente estar transportando mercadorias sem documentação fiscal idônea.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido na forma requerida, consoante decisão proferida em 11.09.2017 (ID 1078066).

Em 04.10.2017 (ID nº 7127120), a Agravada manifestou nos autos, onde ao final aduz que há subtração do direito do contribuinte, para regularizar a situação fiscal da mercadoria que deu aso ao TAD, o qual foi lavrado ao arrepio da disposição da Constituição Estadual, conforme apontado pelo próprio agente fazendário.

Por meio da peça digitalizada em 30.10.2017 (ID nº 1252581), o Procurador de Justiça manifestou no sentido que no caso em análise inexiste interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

Não consta que o Agravado Estado de Mato Grosso se manifestou no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020